Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700215-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR e DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO contra decisão que entendeu que a atualização do débito deve ter por base a taxa SELIC proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (0717859-52.2019.8.07.000) em cumprimento de sentença ajuizada pelos agravantes contra ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. No acórdão de ID 44977180, foi negado provimento ao recurso. Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração (ID 45451038), que não foram conhecidos de forma monocrática (ID 4583309), em razão de prejudicialidade superveniente (prolação de sentença nos autos originários). Novamente inconformada, a parte agravante interpôs agravo interno em face da última decisão que não conheceu dos embargos de declaração (ID. 45833309). É o breve relato. Decido. Denota-se, em linha de princípio, que não ocorrera a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento. A sentença prolatada nos autos do processo de origem, em tese, não afeta o interesse recursal da parte agravante de suprir os eventuais vícios apontados no acórdão embargado. Assim, considerando o teor das razões recursais, exerço o juízo de retratação, com a finalidade de evitar futuras nulidades. Após preclusa a presente decisão, retornem conclusos os autos para análise dos embargos de declaração, os quais encontram-se pendentes de julgamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora